Tribunal: TJMT
Processo: 0001676-72.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
M. E. S. N., REPRESENTADA POR SUA AVÓ MARIA EUGENIA DE SOUSA NUNES

Número do Protocolo: 75793/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO – CUSTÓDIA DO ESTADO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO – REDUÇÃO – 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – IPCA-E – JUROS – OBSERVÂNCIA AO 1º DA LEI Nº 9.494/97 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O consagrado princípio da responsabilidade objetiva do Estado resulta da causalidade do ato comissivo ou omissivo e não só da culpa do agente. Omissão por parte dos agentes públicos na tomada de medidas que seriam exigíveis a fim de ser evitado o homicídio.
2 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser mantido no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3 – É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte da mãe em acidente, independentemente da comprovação de que ela contribuía para o sustento do menor à época.
4 – Os juros moratórios devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009, e a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento, tendo como índice o IPCA-E.
5 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
M. E. S. N., REPRESENTADA POR SUA AVÓ MARIA EUGENIA DE SOUSA NUNES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por M.E.S.N., representada por sua avó MARIA EUGÊNIA DE SOUSA NUNES, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a título de danos materiais pensão mensal no importe de dois salários mínimos, desde a data do evento danoso (15-1-2004) até que a requerente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, devendo ser paga por meio da inclusão do nome em folha de pagamento, como pensionista, a serem depositados em conta bancária a ser indicada.
Os valores “deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do ocorrido (15-1-2004) e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento”.
Condenou, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
A Requerente alega, na sua inicial, que é filha do reeducando Sidmar de Souza Nunes, que se encontrava preso no Presídio da Mata Grande, na cidade de Rondonópolis-MT, onde cumpria pena por tráfico de drogas.
Aduz que, em 15-1-2004, seu genitor foi morto por companheiros de cárcere, restando evidente a responsabilização pelo ente Requerido, decorrente da omissão, negligência e imprudência.
Requer a procedência da ação, incidindo o pagamento por dano moral no valor de R$ 300.000,00 e uma pensão mensal equivalente a 03 (três) salários mínimos a título de dano material.
O Município Apelante, nas razões recursais, alega ausência de obrigação reparatória, haja vista que a morte do pai da Apelada, que estava encarcerado no presídio por decisão judicial por tráfico de drogas não pode ser atribuído ao Apelante.
Ressaltou a não comprovação da falha da vigilância, pois o ato ocorreu por ato de terceiro inevitável e que o valor arbitrado pelo Juízo de 1º Grau se mostra excessivo, devendo ser afastado ou reduzido.
Argumenta que, os danos materiais são indevidos, pois a Apelada não comprovou que a vítima a ajudava financeiramente e que não pode haver responsabilidade sem prova do dano.
Contrarrazões às fls. 201208.
A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou às fls. 215/216-v pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá-MT, 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por M.E.S.N., representada por sua avó MARIA EUGÊNIA DE SOUSA NUNES, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a título de danos materiais pensão mensal no importe de dois salários mínimos, desde a data do evento danoso (15-1-2004) até que a requerente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, devendo ser paga por meio da inclusão do nome em folha de pagamento, como pensionista, a serem depositados em conta bancária a ser indicada.
Os valores “deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do ocorrido (15-1-2004) e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento”.
Condenou, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
A Requerente alega, na sua inicial, que é filha do reeducando Sidmar de Souza Nunes, que se encontrava preso no Presídio da Mata Grande, na cidade de Rondonópolis-MT, onde cumpria pena por tráfico de drogas.
Aduz que, em 15-1-2004, seu genitor foi morto por companheiros de cárcere, restando evidente a responsabilização pelo ente Requerido, decorrente da omissão, negligência e imprudência.
Requer a procedência da ação, incidindo o pagamento por dano moral no valor de R$ 300.000,00 e uma pensão mensal equivalente a 03 (três) salários mínimos a título de dano material.
O Município Apelante, nas razões recursais, alega ausência de obrigação reparatória, haja vista que a morte do pai da Apelada, que estava encarcerado no presídio por decisão judicial por tráfico de drogas não pode ser atribuído ao Apelante.
Ressaltou a não comprovação da falha da vigilância, pois o ato ocorreu por ato de terceiro inevitável e que o valor arbitrado pelo Juízo de 1º Grau se mostra excessivo, devendo ser afastado ou reduzido.
Argumenta que, os danos materiais são indevidos, pois a Apelada não comprovou que a vítima a ajudava financeiramente e que não pode haver responsabilidade sem prova do dano.
Pois bem.
No que tange à responsabilidade civil e ao dever de indenizar, dispõe o art. 927 do CC/2002:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em face do contido neste p. único, Rui Stoco leciona:

Considerando que o ato ilícito, no âmbito civil, traduz-se em comportamento antijurídico e culpável, a regra é da responsabilidade subjetiva (...). Contudo, o parágrafo único trouxe acréscimo antes inexistente (...).
Como se verifica, mantém-se o princípio da responsabilidade com fundamento na culpa (teoria da culpa), mas abre-se a exceção pra admitir a responsabilidade independente de culpa nos casos especificados em lei. (...)

Então, o primeiro pedido recursal do Estado trazido à apreciação deste Tribunal é a aferição da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e o respectivo dever de indenizar, análise esta que passa, necessariamente, pela leitura do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
"omissis"
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Sem grifo no texto original)

A documentação carreada aos autos, não deixa dúvidas de que o pai da Autora/Apelada morreu nas dependências do Presídio da Mata Grande, na cidade de Rondonópolis, em 15-1-2004.
Outrossim, como bem disse o Juiz de Primeiro Grau em sua sentença, houve falha na vigília do preso. Veja-se:

(...)
Evidencio que restou comprovado por meio dos documentos de f. 01/137, que o genitor da autora se encontrava sob a tutela estatal, visto que cumpria pena na penitenciária da Mata Grande em Rondonópolis-MT.
O Inquérito Policial e o Laudo de Necropsia demonstram que os autores deste homicídio, são presos, que detiveram os agentes prisionais, para que pudessem executar o genitor da Requerente.
A responsabilidade civil por morte de preso ocorrido em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade objetiva do Estado, seno questão pacificada e remansosa nos tribunais pátrios, inclusive nas cortes superiores (STJ, STF), conforme podemos observar in verbis:
“Recurso extraordinário. (...) 2. Morte de detento por colegas de carceragem. Indenização por danos morais e materiais. 3. Detento sob a custódia do Estado. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 4. Teoria do Risco Administrativo. Configuração do nexo de causalidade em função do dever constitucional de guarda (art. 5º, XLX). Responsabilidade de reparar o dano que prevalece ainda que demonstrada a ausência de culpa dos agentes públicos. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF, Recurso Extraordinário 272839/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.02.2005, DJ. 08/04/2005. P. 38).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESOS CUSTODIADOS EM DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES. PROVA TESTEMUNHAL. AFASTAMENTO DA CULPA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.A responsabilidade civil do Estado nos casos de morte de pessoas custodiadas é objetiva, portanto, desnecessária determinação de audiência para colheita de prova testemunhal cujo objetivo seria demonstrar a ausência de culpa do Estado. Precedentes STJ e STF.
(...)
4.Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1022798/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 28/11/2008).

Tal fato, por si só, já é suficiente para evidenciar a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a dicção do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, supratranscrito.
Nesse contexto, restou demasiadamente comprovado nos autos que as agressões sofridas, e que levaram o pai da autora à morte, foram praticadas por companheiros de cela dentro do presídio, revelando-se omisso o Estado em relação ao dever de zelar pela integridade física dos que se encontram sob sua tutela, restando caracterizada a culpa in vigilando, acarretando sua responsabilidade civil.
Yussef Said Cahali, em sua obra Responsabilidade Civil do Estado, Ed. Malheiros, 2ª Ed., anota:

Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele ser praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja, igualmente, da parte de estranhos.

Com efeito, tenho que restou configurada a responsabilidade civil pelas agressões sofridas e, via de consequência, morte do pai da Autora, ainda que o crime tenha sido cometido por outros detentos, pois, como já mencionado, encontrava-se a vítima recolhida em estabelecimento de responsabilidade do Estado.
A configuração da responsabilidade civil não depende da ocorrência de ato comissivo por parte do Estado e de seus agentes públicos. A omissão do Poder Público, sua recalcitrância em cumprir um dos deveres de que está incumbido também é apta a ensejar o dever de indenizar, caso dela derivem danos ao particular.
No caso, o descumprimento qualificado com o resultado dano decorre do fato de que a vítima se encontrava sob a custódia e proteção do Poder Público, a quem cabia velar por sua integridade física, de sorte que, considerando as suas consequências fatídicas, deve assumir responsabilidade pelos efeitos da conduta comissiva - e não vigiada - dos outros particulares que estavam sob sua custódia. Aplica-se aqui a teoria do risco administrativo.
Nesse sentido, confira-se o entendimento colhido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841.526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 1º-8-2016). (Grifei)

Como a matriz da responsabilidade civil do Estado se assenta, em regra, na teoria do risco administrativo - baseando-se na teoria do risco integral apenas em situações bastante específicas -, é certo que o dever de indenizar do Poder Público fica sujeito à interferência dos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior e aos efeitos que eles geram sobre o respectivo nexo de causalidade, o que não ficou caracterizado nos autos.
Vê-se, assim, que a responsabilidade do Estado está caracterizada. Na medida em que não evitou que o preso, viesse a óbito em razão de ter apanhado de outros presos. O Poder Público falhou no seu dever de vigilância e zelo com aqueles que mantém sob sua custódia.
A controvérsia instaurada no feito, trazida à apreciação desta Instância Revisora, cinge-se à aferição da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e ao respectivo dever de indenizar, pelo que, a meu ver, acertou o Juízo de Primeiro Grau em reconhecê-la.
Assim, não há como acatar o pedido de improcedência do pedido, eximindo o Estado de sua responsabilidade, atribuindo a culpa a terceiros (outros presos).
Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de morte de preso sob sua custódia, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal têm entendido que o ente público responde objetivamente, com fundamento na teoria do risco administrativo, haja vista o nexo de causalidade entre a ação praticada por terceiro, estranho ao serviço público, e a lesão causada à pessoa que estava sob a custódia do Estado, o qual deveria zelar pela sua integridade física. Assim decidiu a Ministra Carmem Lúcia, do STF, em decisão monocrática:

DECISÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Agravo de instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República.

2. O recurso inadmitido tem como objeto o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PENAL – INDENIZAÇÃO ASPIRADA PELOS GENITORES DO PRESIDIÁRIO ASSASSINADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELO RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REPARAÇÃO DOS INQUESTIONÁVEIS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELOS OFENDIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DE FORMA APTA A OBSTAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS OFENDIDOS – DESPESAS COM O FUNERAL – RESSARCIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – PENSÃO MENSAL – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral (norma contida no inciso XLIX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988). Não pairam dúvidas quanto à responsabilidade estatal de garantir ao presidiário a sua integridade física e moral, conjuntura que termina por tornar indubitável a sua responsabilidade objetiva e imperiosa a sua responsabilização pelo ressarcimento dos danos de ordem moral suportados pelos genitores do presidiário assassinado quando estava sob custódia estatal. O quantum fixado a título de danos morais deve se mostrar apto a ressarcir os prejuízos suportados pelo ofendido e a impor uma pena ao ofensor de forma hábil a obstar que atos da mesma espécie voltem a ser praticados, sem, contudo, originar o enriquecimento ilícito do primeiro. Cabe ao Estado ressarcir aos genitores do presidiário os valores despendidos com o seu funeral. Não restando demonstrado que os genitores recebiam mensalmente uma ajuda financeira de seu filho, presidiário assassinado, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhes uma pensão a título alimentar” (fl. 234).

3. A decisão agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a circunstância de que a afronta à Constituição, se existente, seria indireta.

4. O Agravante alega que teria sido contrariado o art. 37, § 6º, da Constituição da República.

Argumenta que “o direito à integridade do preso foi violado por terceiros e não há ação de agente público no dano, sendo, portanto, impossível a responsabilização objetiva, como julgou o tribunal estadual” (fl. 3).

Assevera que “a norma determina que a Administração Pública somente será responsabilizada objetivamente por ação danosa de seu agente público; o acórdão afirma que a Administração Pública deve ser responsabilizada objetivamente pela eventual omissão do agente público” (fl. 4).

Analisada a matéria posta à apreciação,

DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao Agravante.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Estado tem a obrigação de zelar pela integridade física e moral do preso, razão pela qual a morte de detento no interior de estabelecimento prisional caracteriza responsabilidade objetiva do Estado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impossibilidade do reexame das provas contidas nos autos na via extraordinária. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Morte de detento em estabelecimento prisional. Responsabilidade civil objetiva do Estado configurada. Precedentes. 3. Proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo. Impossibilidade da modificação da base de cálculo por decisão judicial: Súmula Vinculante n. 4” (AI 603.865-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.2.2009).

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Morte de preso no interior de estabelecimento prisional. 3. Indenização por danos morais e materiais. Cabimento. 4. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Teoria do risco administrativo. Missão do Estado de zelar pela integridade física do preso. 5. Pensão fixada. Hipótese excepcional em que se permite a vinculação ao salário mínimo. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 577.908-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21.11.2008).

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária o u teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (RE 581.110-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 9.3.2007).

“Recurso extraordinário. 2. Morte de detento por colegas de carceragem. Indenização por danos morais e materiais. 3. Detento sob a custódia do Estado. Responsabilidade objetiva. 4. Teoria do Risco Administrativo. Configuração do nexo de causalidade em função do dever constitucional de guarda (art. 5º, XLX). Responsabilidade de reparar o dano que prevalece ainda que demonstrada a ausência de culpa dos agentes públicos. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 272.839, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 8.4.2005).

“Recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Morte de preso no interior do estabelecimento prisional. 2. Acórdão que proveu parcialmente a apelação e condenou o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de indenização correspondente às despesas de funeral comprovadas. 3. Pretensão de procedência da demanda indenizatória. 4. O consagrado princípio da responsabilidade objetiva do Estado resulta da causalidade do ato comissivo ou omissivo e não só da culpa do agente. Omissão por parte dos agentes públicos na tomada de medidas que seriam exigíveis a fim de ser evitado o homicídio. 5. Recurso conhecido e provido para condenar o Estado do Rio de Janeiro a pagar pensão mensal à mãe da vítima, a ser fixada em execução de sentença” (RE 215.981, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 31.5.2002).

Não há, pois, o que prover quanto às alegações do Agravante.

7. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 16 de junho de 2010.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

(RE nº 594902 Agr, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje 1º/12/10 -
Decisão acessada em 18-4-2018, retirada do site www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoTexto.asp?id=2759188&tipoApp=RTF)

O segundo pedido do apelo do Estado é subsidiário, caso não acolhida a tese da não responsabilidade. Pede o Estado a redução dos danos morais, por estarem em descompasso com a proporcionalidade e razoabilidade.
O arbitramento do montante indenizatório a título de danos morais deve amparar-se, entre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa, atingindo a finalidade punitiva e pedagógica.
Insta ressaltar que, com relação à fixação do quantum dos danos morais, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico sofridos pelos autores; todavia doutrina e jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.
Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.
O quantum indenizatório deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, entretanto nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.
Desse modo, verifica-se que a quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.
No caso dos autos, o Juiz de Primeiro Grau arbitrou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o Estado quer a sua redução.
Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da ofendida mãe do preso morto, além da condição financeira do ofensor, é de se ver que o valor estipulado em R$ 30.000,00, a título de reparação por danos morais à Autora/Apelada, se mostra razoável, afinal, a filha, ora Apelada, perdeu seu pai. Assim, não seria justa a sua redução como quer o Estado.
Quanto ao pensionamento, sem reparos a sentença, pois na situação em que a vítima é menor, de família de baixa renda, presume-se a contribuição do filho para o sustento familiar.
O art. 948 do Código Civil determina que a indenização em razão de homicídio cometido no sistema prisional compreende os gastos com o tratamento da vítima, com o seu funeral e o luto de família, bem como a prestação de alimentos às pessoas a quem o de cujus deveria contribuir para mantença.
No que tange ao pensionamento, é necessária para obtenção deste a dependência econômica, ainda que decorrente de relação parental e de presunção jurídica daí decorrente, o que autoriza o acolhimento da pretensão deduzida. A este respeito são as lições de Rui Stoco1 que seguem:

O código Civil prevê a prestação de alimentos, sob a forma de pensão periódica, no caso de homicídio, às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, ou nas palavras de Clóvis Bevilaqua, em seu Comentário, às pessoas a quem o falecido teria de prestá-los se fosse vivo.
(...)
Objetivou o legislador suprir as necessidades da própria vítima e, também, daqueles que dependiam da vítima falecida, de modo que esta já não mais pode fazê-lo, evidenciada a carência que a morte do alimentante provocou no lar e aos seus dependentes privados que estejam para uma sobrevivência em condições semelhantes àquela existente antes do evento, caberá ao ofensor, na mesma proporção, fazê-lo.
(...)
Legitimados ou sujeitos ativos para a ação de reparação serão aqueles que dependiam da vítima, como, v.g., o marido, a esposa, a companheira em união estável, a concubina, os pais, os filhos, além de outros descendentes ou ascendentes, e outros que comprovem a relação de dependência. O só parentesco, sem a prova da dependência, não enseja o direito.

Nessa linha os precedentes do STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AÇÃO PROPOSTA POR FILHO E PAIS DA VÍTIMA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. [...]
4. A morte de menor em acidente, mesmo que à data do óbito ainda não exercesse atividade laboral remunerada ou não contribuísse com a composição da renda familiar, autoriza os pais, quando de baixa renda, a pedir ao responsável pelo sinistro a reparação por danos materiais, aqueles resultantes do auxílio que, futuramente, o filho poderia prestar-lhes.
5. É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte da mãe em acidente, independentemente da comprovação de que ela contribuía para o sustento do menor à época.
(REsp. 1044527/MG, RECURSO ESPECIAL, Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, DJe 01/03/2012)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. DANOS MORAIS. VALOR NÃO IRRISÓRIO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO OBSTADA PELO ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MENOR QUE NÃO EXERCIA TRABALHO REMUNERADO. IRRELEVÂNCIA.
[...] 3. A indenização por danos materiais foi negada pela Corte local em virtude de o falecido filho dos autores não lhes fazer contribuições financeiras, por ausência de emprego que lhe oportunizasse tal atitude. Esse entendimento, todavia, não se coaduna com a jurisprudência do STJ.
4. "Esta Corte tem reconhecido, continuamente, o direito dos pais ao pensionamento pela morte de filho, independente de este exercer ou não atividade laborativa, quando se trate de família de baixa renda, como na hipótese dos autos" (REsp 1133105/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 18/12/2009).
5. No caso dos autos, o acórdão recorrido não tratou da condição econômico-financeira dos autores, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que este julgue a questão da indenização por danos materiais, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1109674 / RN, Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1ª Turma, DJe 20/09/2010)

PROCESSUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA FAMÍLIA EM RELAÇÃO AO FILHO SOLTEIRO FALECIDO – PRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO.
1. O conhecimento de recurso fundado em divergência pretoriana requer a devida observância dos requisitos prescritos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
2. A responsabilização civil de ambos os entes públicos quanto ao dano reparável, configurada pela Corte de origem, é insuscetível de revisão nesta via recursal, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ, por demandar o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
3. É devida pensão por morte aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, e não é exigida prova material para comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção do referido benefício.
Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1252268 / SP, Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, DJe 18/03/2010).

No presente feito a obrigação dos pais em prover o sustento dos filhos é prevista legalmente, a teor do que estabelece o art. 1.696 do Código Civil. Assim, diante da inexistência de elementos que comprovem o recebimento de renda pelo pai da demandante, deve ser arbitrada a pensão em 1/3 do salário mínimo da época, considerando aqui as deduções atinentes aos gastos pessoais daquele, devida até que a filha complete 25 (vinte e cinco) anos, época em que provavelmente concluirá um curso superior.
No que tange à correção monetária incidente nos débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS.
1. Esta Corte já decidiu, por meio de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008), que os servidores públicos que exerceram cargo em comissão ou função comissionada entre abril de 1998 e setembro de 2001 fazem jus à incorporação de quintos (REsp 1.261.020/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.11.12).
2. No caso concreto, todavia, a União é carecedora de interesse recursal no que toca à pretensão de rediscutir a legalidade da incorporação dos quintos, pois esse direito foi reconhecido pela própria Administração por meio de processo que tramitou no CJF, já tendo sido a parcela, inclusive, incorporada aos vencimentos do autor.
PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
3. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.
5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32.
7. O art. 4º do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9º, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.
8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.
9. No caso, o direito à incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP n. 2.225-45/2001. Portanto, em 04 de setembro de 2001, quando publicada a MP, teve início o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32.
10. A prescrição foi interrompida em 17 de dezembro de 2004 com a decisão do Ministro Presidente do CJF exarada nos autos do Processo Administrativo n.º 2004.164940, reconhecendo o direito de incorporação dos quintos aos servidores da Justiça Federal.
11. Ocorre que este processo administrativo ainda não foi concluído.
Assim, como ainda não encerrado o processo no bojo do qual foi interrompida a prescrição e tendo sido pagas duas parcelas de retroativos, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, está suspenso o prazo prescricional, que não voltou a correr pela metade, nos termos dos art. 9º c/c art. 4º, ambos do Decreto 20.910/32.
Prescrição não configurada.
VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
13. "Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente" (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).
14. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança"contida no § 12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade da expressão "independentemente de sua natureza" quando os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda de dívida de natureza tributária, incidem os juros pela taxa SELIC como compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por força do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela devedora nas repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal.
18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).

Desta forma, após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte: a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009; b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; c) após, passa a incidir o IPCA-E.
Por sua vez, quanto aos juros moratórios, importante referir que o egrégio STJ, no julgamento do mesmo Recurso Especial, procurando se compatibilizar com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI nº 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MILITAR. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. INCAPACIDADE ABSOLUTA. RESERVA REMUNERADA NO GRAU IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO EMBARGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. RECONHECIDO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE EM SERVIÇO E INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA NO RESP Nº. 1.205.946/SP, JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Tendo o Tribunal a quo apreciado, com a devida clareza, toda a matéria relevante para a análise e o julgamento do recurso, não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. A Corte local reconheceu a existência de relação de causalidade entre o acidente em serviço e a consequente incapacidade laborativa do autor. Rever tal posicionamento implica o reexame de provas, inviável na via estreita do recurso especial. Incidência da Súmula 7 desta Corte.
3. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "É cabível a indenização por dano moral sofrido por servidor militar em razão de sequelas decorrentes de acidente em serviço".
4. Quanto ao termo inicial para o cômputo da correção monetária, a recorrente não apontou o dispositivo legal tido por violado, tampouco sua fundamentação, deficiente, pois, em suas razões.
Incidência da Súmula 284 do STF.
5. Com relação aos juros moratórios, a eg. Terceira Seção possuía o entendimento de que "O art. 1º.-F, da Lei 9.494/97, que fixa os juros moratórios nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública no patamar de 6%, é de ser aplicado tão somente às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor. Inaplicabilidade do art. 406 do Código Civil de 2002" (REsp. 1.086.944/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4.5.2009).
6. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.205.946/SP, sendo relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/2/2012, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração dada pela Lei nº 11.960/2009, tem aplicabilidade imediata às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a partir de sua vigência (30/6/2009), ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito infringente, a fim de conhecer do agravo de instrumento para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, a partir de 30/6/2009, data em que referida lei entrou em vigor.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1187847/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013). (Negritei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n.2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança.
2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). (Negritei)

Por conseguinte, os juros moratórios são devidos: a) no patamar de 6% ao ano, até 10.01.2003; b) a partir de 11.01.2003, de acordo com o art. 406, do Código Civil, ou seja, em 1% ao mês; c) a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009), de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado de Mato Grosso, para reduzir o valor fixado a título de pensão, arbitrando-a em 1/3 do salário mínimo da época, até que a Apelada complete 25 anos. Os valores serão acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança, desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA